Tribunal: TJBA
Processo: 0501779-18.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501779-18.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: DARLEIDE ALVES REIS RIBAS e outros (4)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL.
INCIDÊNCIA DA LEI NACIONAL Nº 12.994/2014. VIGÊNCIA. LEI NACIONAL AUTO APLICÁVEL. DIREITO RECONHECIDO.
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 198, § 5º que “Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial”.

O autor, servidor público municipal, pretende o pagamento do piso nacional dos agentes comunitários de saúde, instituído pela Lei Federal nº 11.350/06, alterada pela Lei Federal nº. 12.994/2014, conforme expõe o § 5º do art. 9º-C que estabelece que até a edição de Decreto regulamentador, os repasses de incentivos financeiros serão realizados pelo Ministério da Saúde, por isso a inexistência de Lei Municipal não obsta o pagamento do piso salarial no valor fixado pela Lei Federal, que tem aplicação imediata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º
0501779-18.2018.8.05.0088,
de Guanambi, no qual figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e apelados
DARLEIDE ALVES REIS RIBAS E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação pelas razões a seguir expostas.